Tribunal: TJDFT
Processo: 0700663-96.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700663-96.2023.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: RICARDO PEREIRA GOMES REQUERIDO: AMERICANAS S.A. DESPACHO Nada a prover sobre a petição de ID no 46086429, cópia do recurso inominado, que foi analisado e não conhecido, nos termos da decisão de ID no 45595888. Arquivem-se, conforme determinado. Brasília/DF, 26 de abril de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora